Tribunal: TJMT
Processo: 1026937-89.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026937-89.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO - CNPJ: 00.100.451/0001-09 (APELANTE), AMANDA JULIELE GOMES DA SILVA - CPF: 103.630.616-06 (ADVOGADO), FELIPE SIMIM COLLARES - CPF: 069.593.636-08 (ADVOGADO), SIMONE RODRIGUES DA SILVA NUNES - CPF: 453.325.411-04 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO DENOMINADA “ABAMSP” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - RELAÇÃO CONSUMEIRISTA - APLICAÇÃO DO CDC - DANO MORAL - AFASTADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO -

REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples cobrança indevida, ausente negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO SERVIDOR PÚBLICO
, contra a sentença que julgou procedente a demanda nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1026937-89.2021.8.11.0041, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que tem por objeto descontos na aposentadoria da Apelada no valor total de R$558,50, a título de "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP", embora esta não tenha se filiado, nem mesmo celebrado contrato apto a embasar tais descontos, nos seguintes termos:

“1) DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica firmada entre as partes, e, por conseguinte, inexigíveis os descontos no benefício previdenciário da autora realizados pela requerida, a título de “CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, no valor de R$558,50;

2) CONDENAR a requerida a restituir a quantia de R$1.117,00, referente ao dobro dos descontos indevidos, a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos contados a partir da data de cada desconto;

3) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença; e

4) CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015.”

Em suas razões, a Apelante assevera a inaplicabilidade do CDC

“O Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a restituir os valores descontados, de forma simples, no montante de R$ 1.117,00 (mil cento e dezessete reais) acrescida de juros e correção monetária a partir da prolação da sentença.

Todavia, não foi comprovada a má-fé da Apelante capaz de ensejar a repetição de indébito. Nesse passo, o STJ em caso análogo, pacificou entendimento no sentido de que seja necessária a comprovação do dolo para que se configure a repetição de indébito”

Aduz a absoluta inexistência de Dano Moral
“No que tange ao quantum indenizatório, o Juízo a quo julgou procedente o pedido inicial, condenando a parte reclamada a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de juros e correção monetária a partir da prolação da sentença.

Observa-se, pela análise dos reais fatos ocorridos no caso sub examine que a Apelante sempre agiu diligentemente no que tange ao relacionamento com seus clientes, evitando ao máximo ocasionar qualquer prejuízo ou lesão que viesse a causar danos, inclusive de ordem moral.

Ademais, no caso em comento tem-se que, ao contrário do que fora afirmado na sentença ora apelada, os descontos indevidos foram meros aborrecimentos, caracterizando como dissabores, cotidianamente experimentados em nossas relações”.

Requer o provimento do Recurso, para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial. De modo alternativo, seja minorado o
quantum
arbitrado à título de danos Morais

A Apelada apresentou as contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

E por tratar-se de uma relação tipicamente consumerista, o ônus da prova

recai sobre a Apelante, por possuir todos os elementos para a elucidação da lide, ex vi do artigo 6º, VIII, do CDC.

Desse modo, caberia a recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da parte autora, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a contendo, já que deixou

de trazer aos autos documentos comprobatórios de que houve a contratação dos valores sob o título de
“CONTRIBUIÇÃO ABAMSP”, conforme posto no ato sentencial:

“Tratando-se de ação em que se visa à demonstração de inexistência do vínculo que gerou os descontos na aposentadoria da autora, por se tratar de prova negativa, o ônus de provar é direcionado a quem possui melhores condições de produzi-la.

Assim, cabível ao requerido comprovar a ocorrência da contratação regular, juntando aos autos a comprovação de que foi a parte autora quem realizou a filiação ou celebrou o contrato que ensejou os descontos, mas não o fez, restando precluso seu direito de fazê-lo.

Destarte, mostram-se indevidos os descontos porque não há prova de que a autora tenha se filiado ou celebrado contrato com a associação requerida, pelo que a declaração de inexistência da relação jurídica, e a ordem para que a requerida cancelo o suposto contrato/filiação é medida que se impõe.

Por outro lado, considerando que a requerida integra a mesma cadeia de fornecimento da corretora que supostamente teria realizado a filiação da autora, não há falar-se em culpa exclusiva de terceiro, devendo a parte requerida restituir os valores recebidos e na forma dobrada – R$1.117,00 –, por não haver prova de ter feito por engano justificável, nem mesmo de ter a parte autora recebido qualquer valor a título de restituição – não sendo suficiente para tal mister os documentos juntados nos IDs 91044273 a 91044278.

Com relação ao dano moral, na espécie, este decorre do próprio desconto indevido nos proventos da autora, oriundo de contratação inexistente.”

Registra-se que a forma de Repetição não fora recorrida.

Com relação ao dano moral, importante mencionar que a hipótese dos autos, não se revela em sua modalidade
in re ipsa
, não podendo presumir que as cobranças perpetradas pela Apelante, ainda que indevidas, tenham afetado a esfera moral do autor, de forma a ensejar a indenização pleiteada.

Segundo o entendimento do STJ
“(...) não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes"
(STJ - REsp: 1964288 RS 2021/0323946-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 08/02/2022)

Na hipótese, não há comprovação de lesão à imagem, à honra, à situação vexatória ou a qualquer outro direito da personalidade da Apelada a justificar a condenação da Apelante à reparação por danos morais.

Assim, considerando que não restaram comprovados maiores transtornos decorrentes dos fatos narrados na exordial, a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pleito indenizatório.

Nesse sentido:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SEGURO DE VIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – DÉBITOS INDEVIDOS- RESTITUIÇÃO DO VALOR EM DOBRO – DESCABIMENTO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A discussão acerca da cobrança de valores indevidos se insere no âmbito de aplicação do art. 206, § 3º, IV, que prevê a prescrição trienal para a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples,devidamente atualizado, e não em dobro, salvo configuração de conduta contrária a boa-fé objetiva, o que não ocorreu no caso. Segundo entendimento consolidado no STJ, “não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT,4ª Turma,Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020)”. Recurso parcialmente provido. (TJ-MT 10236600720178110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO REALIZADO POR TERCEIRO EM NOME DA PARTE AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – SEM DANO MORAL – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos não demonstra a legalidade da contratação, haja vista que o empréstimo foi realizado por terceira pessoa em nome da autora, sem a devida autorização.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista que a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor” (TJ-MT 10235816220168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

Pelo exposto, CONHEÇO do Recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a Indenização por Danos Morais.

Por conseguinte, redistribuo a verba honorária, na forma do art. 86, caput, do CPC, ante a sucumbência recíproca, ficando ambas as partes responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme fixados em sentença, consignando que em relação à Apelante deverá ser observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024